Tribunal: TJSP
Processo: 1041134-12.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – VENDA E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE DAR COISA – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – VENDA E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE DAR COISA – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041134-12.2014.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ANDREW OLYMPIO CABRAL, é embargado CARLIN DOS SANTOS E SILVA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041134-12.2014.8.26.0224/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1041134-12.2014.8.26.0224/50000.
Comarca: Guarulhos.
10a Vara Cível.
Processo no: 1041134-12.2014.8.26.0224.
Prolator ( a ): Juiz Lincoln Antonio Andrade de Moura.
Embargante ( s ): Andrew Olímpio Cabral Vicente.
Embargado ( s ): Carlin dos Santos e Silva Limitada – Micro Empresa.

VOTO No 48.855/2020.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL –
VENDA E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE
DAR COISA – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não se vislumbra
omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a
matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum
ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se
acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por ANDREW OLÍMPIO CABRAL VICENTE com fundamento no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de
folhas 191/195 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
apelo da embargada, anulando a sentença e determinando a
realização de prova.
O embargante defende afronta aos
artigos 428, inciso I e 429, inciso II do Código de Processo Civil,
ademais dos artigos 6o e 14o do Código de Defesa do Consumidor,
além de preclusão para rediscussão da matéria.
Pede a apreciação da matéria,
visando sanar os vícios apontados.
Este é o relatório.
Os embargos de declaração são
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041134-12.2014.8.26.0224/50000 -Voto no
3
meio hábil ao reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO
NEGRÃO
traz
o
seguinte julgado acerca do limite dos :
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (in “Código de Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São
Paulo: Saraiva, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
É
o
posicionamento
do
E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em v. Acórdão relatado pelo
Ministro CELSO DE MELLO, o que segue: “como se sabe, os
embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar
um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador,
vocacionado a afastar as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, e a complementar e esclarecer o conteúdo da decisão
proferida. (...)” (EMB. DECL. No AG. REG. do Agravo de
Instrumento 552.548-9/ AC - 2a T. - j. em 04.03.2008).
JOSÉ
FREDERICO
MARQUES
ensinou que não se pode admitir, no julgamento dos embargos de
declaração, “(...) que se inove além dos limites da simples
declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in judicando
ou in procedendo, como se o recurso fosse de embargos
infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a
ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal,
pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041134-12.2014.8.26.0224/50000 -Voto no
4
ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima (in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
Em que pese o inconformismo
recursal, inexiste violação aos preceitos legais mencionados.
Isso porque, como já declinado às
folhas 429, inciso I, do Código de Processo Civil, há disposição
legal específica sobre ônus da prova a quem suscita arguição de
falsidade de assinatura, no caso, dos autos, o embargante.
Desta forma, ante a necessidade de
realização de prova a dirimir a controvérsia, o ônus incumbe à parte
que defendeu a falsidade documental, inexistente qualquer
irregularidade neste tocante.
Nem se fale em afronta ao Código
de Defesa do Consumidor, eis que a Inteligência do artigo 6o implica
na faculdade do julgador de inversão do ônus probatório, o que não
se aplica ao presente caso.
Da
mesma
forma,
inexistente
afronta ao artigo 14 da legislação de consumo, pois a matéria não
implica em reconhecimento de responsabilidade objetiva, necessário,
pois, averiguar-se os elementos controvertidos acerca da conduta
lesiva, sob pena de cerceamento do direito de defesa da parte
contrária.
Por fim, não há que se falar em
preclusão para rediscussão da matéria, possível o combate da
matéria decidida pela sentença, dada a interposição regular e
tempestiva de recurso de apelação, que é dotado de efeito devolutivo.
Inexiste, pois, omissão, obscuridade,
contradição ou erro material a sanar, de modo que o presente
recurso não é meio processual adequado a rediscutir os temas já
suficientemente dirimidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041134-12.2014.8.26.0224/50000 -Voto no
5
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR